Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DO INSTAGRAM. SITE FRAUDULENTO. NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE MENSAGENS WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 3.407,05 (três mil, quatrocentos e sete reais e cinco centavos) em relação aos danos materiais e R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente defende a ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas e a inocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID’s 55123840, 55123842 e 55123844).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55381971 e ID 55381973.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora, ora recorrente, acessou o perfil de uma loja de móveis através do Instagram (ID 55123629 e ID 55123630), e, ao negociar com a vendedora via Whatsapp (ID 55123631 a ID 55123635), efetuou a compra de móveis, realizando o pagamento no valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) por meio de cartão de crédito (Mastercard) em 5 parcelas de R$ 681,41 (seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) via plataforma PicPay (ID 55123634). Relata que o pagamento foi concluído utilizando um código fornecido pela vendedora e destaca que, após os acréscimos cobrados pelas instituições, o montante total pago foi de R$ 3.407,05 (três mil, quatrocentos e sete reais e cinco centavos). Todavia, a autora alega ter descoberto posteriormente que foi vítima de fraude, uma vez que os móveis nunca foram entregues. Por fim, narra ter tentado cancelar a compra junto à Mastercard e PicPay, porém não obteve sucesso.
5. O Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
6. No caso em análise, depreende-se que não há evidências de que as recorridas tenham concorrido para a ocorrência do evento danoso. De acordo com as provas colacionadas aos autos, restou evidente que a recorrente efetuou a compra por meio da plataforma digital Instagram, efetuando o pagamento do produto através de um código enviado pelo suposto vendedor para seu Whatsapp. Em resumo, todo o procedimento de compra ocorreu fora das plataformas das empresas recorridas, não havendo assim, uma relação de causalidade entre qualquer conduta das rés e os danos sofridos pela autora. Não sobeja ressaltar que a recorrente, por vontade própria, efetuou o pagamento em favor da pessoa indicada pelo fraudador, sem cercar-se dos cuidados de verificar acerca da higidez da empresa.
7. Portanto, a responsabilidade recai exclusivamente sobre a recorrente, que, por sua própria decisão e assumindo o risco, realizou a compra utilizando os aplicativos mencionados (Instagram e Whatsapp), conhecidos por serem frequentemente utilizados em práticas de vendas fraudulentas, faltando com seu dever de cuidado e não podendo assim, se beneficiar da sua própria torpeza. Desta maneira, a conduta criminosa do fraudador não pode ser atribuída às empresas recorrentes, pois, a transação e concretização da venda não ocorreram dentro das plataformas das rés, isentando as mesmas de responsabilidade. Nesse enquadramento, não há reparo a ser feito na sentença.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.